Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.
2. No curso do processo, contra primeira sentença proferida pelo Juízo de origem, que havia indeferido a petição inicial, foi interposto recurso de apelação, ao qual foi dado provimento por esta 7a Turma Cível, para cassar o pronunciamento. Posteriormente, também foi interposto o agravo de instrumento n. 0729890-97.2025.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados, cujo recurso não foi conhecido por este órgão julgador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os seguintes requisitos cumulativos descritos no art. 485, III e § 1o, do CPC: (i) a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias; e (ii) a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.
4. O feito não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias. Logo, a sentença não deve ser mantida, diante da necessidade de estrita obediência à regra do art. 485, III e §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.